Tribunal: TJPA
Processo: 0808523-69.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2021-08-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808523-69.2021.8.14.0000

PACIENTE: JAIRO MIRANDA SILVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE PORTEL

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS E FORNECIMENTO DE BEBIDA ALCOÓLICA À ADOLESCENTE - PRELIMINAR MINISTERIAL DE NÃO CONHECIMENTO DA ALEGAÇÃO DE AMBIGUIDADE DE PROVA DA MATERIALIDADE DO CRIME – ACOLHIDA – INVIÁVEL A DILAÇÃO PROBATÓRIA NA VIA ESTREITA DE
HABEAS CORPUS
– ALEGAÇÃO NÃO CONHECIDA - DO MÉRITO: DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/DA NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
DECISUM
DEVIDAMENTE MOTIVADO – PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE SE FAZ NECESSÁRIA – INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, E NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

1 - PRELIMINAR MINISTERIAL DE NÃO CONHECIMENTO DA ALEGAÇÃO DE AMBIGUIDADE DE PROVA DA MATERIALIDADE DO CRIME:
Assiste razão à Douta Procuradoria de Justiça. A alegação do impetrante versa sobre a ambiguidade de provas sobre a materialidade do delito, o que, necessariamente exigiria dilação probatória para se chegar a uma conclusão sobre tal afirmação, o que é vedado nesta via estreita de
habeas corpus
, razão pela qual, não merece ser conhecida tal arguição.
PRELIMINAR ACOLHIDA
.

2 – DO MÉRITO: DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/DA NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO:
Analisando a decisão segregatória proferida pelo Juízo
a quo
, percebo que o mesmo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312 do CPP, em especial a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

O
fumus comissi delicti
resta evidenciado pelas provas colhidas na fase inquisitiva, em especial as narrativas testemunhais, as quais comprovam a materialidade do delito e indicam a autoria ao paciente.

Já a fundamentação acerca do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal), restou pormenorizadamente delineada no
decisum
segregatório, que apontou a gravidade concreta do delito, pois ao que tudo indica, o tráfico de drogas ocorria na residência do paciente, na presença de menores, havendo inclusive consumo de bebida alcoólica por menores no local. Devendo, ainda ser ressaltado que o local onde ocorrera o delito, se trata de cidade interiorana (Portel/PA), mostrando-se o tráfico de drogas em localidades como esta, um catalisador para o aumento da criminalidade e mazela local, o que por consequência lógica afeta diretamente a ordem pública. Por fim, destaca-se que o paciente registra outros antecedentes criminais, sendo um destes por tentativa de homicídio, logo, de igual modo justificado o requisito referente à garantia da aplicação da lei penal.

Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto cautelar, pois ainda permanecem hígidos os requisitos da prisão, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional, restando plenamente demonstrada a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP.

Ressalta-se, por oportuno, que possíveis condições pessoais favoráveis ao paciente, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão,
ex vi
da Súmula n. 08/TJPA.

3 -
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, E NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER PARCIALMENTE DA PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS

e, na parte conhecida,
DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR – N.º 0808523-69.2021.8.14.0000

IMPETRANTE:
EVANDRO GONÇALVES DE SOUZA (OAB/AP nº 4.009)

IMPETRADO:
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTEL/PA

PACIENTE:
JAIRO MIRANDA SILVEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EXPEDIENTE: SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR
impetrado por
EVANDRO GONÇALVES DE SOUZA (OAB/AP nº 4.009)
, em favor de
JAIRO MIRANDA SILVEIRA
, contra ato do
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTEL/PA
.

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 29/04/2021, pelo suposto cometimento dos delitos de Tráfico de Drogas e fornecimento de bebida alcoólica à adolescente.

Assevera, em suma, ausência de fundamentação idônea na decisão segregatória; ausência de requisitos do art. 312, do CPP; ambiguidade de provas da materialidade do delito; predicados pessoais favoráveis; possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.

Por fim, requer-se, liminarmente, a concessão da ordem, com a consequente expedição do competente Alvará de Soltura. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem, com a revogação da prisão do paciente.

O processo foi distribuído inicialmente sob a minha relatoria, todavia, em razão de meu afastamento funcional para gozo de férias, de ordem, minha assessoria remeteu os autos à Secretaria para nova distribuição do feito para análise do pleito de urgência. (ID n. 5982253)

Ao analisar o pleito liminar, o Exmo. Juiz Convocado Altemar da Silva Paes o
indeferiu
. (ID n. 6002636)

O Juízo de origem prestou as seguintes informações (ID n. 6030864):

“[...] Em resposta ao pedido de informações enviado por Vossa Excelência a este magistrado substituto, respondendo pela Vara Única da Comarca de Portel/PA, referente ao Habeas Corpus impetrado em favor de
JAIRO MIRANDA SILVEIRA
, cumpre-me informar que a ordem de prisão atacada foi proferida nos autos de n.
0800295-73.2021.8.14.0043
, fundada na garantia da ordem pública, a gravidade concreta do delito e garantia da aplicação da lei penal, nos termos da decisão em anexo.

Em síntese, o acusado foi preso em flagrante no dia 29/04/2021 e teve sua de prisão em flagrante convertida em preventiva no dia seguinte (ID. 26210189), em 30/04/2021, após a representação pela conversão da prisão preventiva através de Autoridade Policial, por ter,
supostamente, praticado os fatos típicos descritos nos arts 33 e 35 da Lei 11.343/06 e arts. 243 244-B do ECA
.

Foi apresentado pedido de revogação de prisão preventiva do réu/paciente JAIRO MIRANDA SILVEIRA em ID. 27188996.

Em manifestação, o parquet opinou pelo indeferimento do pedido e manutenção da prisão preventiva do paciente (ID. 27984700)

Foi oferecida denuncia pelo Ministério Público em ID. 28021362, em face dos acusados como incursos nos delitos descritos nos artigos 33 da Lei 11.343/06 e art. 243 do ECA.

Na data de hoje, 18/08/2021, foi indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente e determinada a notificação dos acusados para o oferecimento de defesa prévias, nos termos do art. 55 da Lei de Drogas.

As informações sobre antecedentes criminais do paciente constam da Certidão de Antecedentes Criminais anexa, além da cópia dos atos judiciais acima indicados.

Por fim, não há maiores informações sobre a conduta social e personalidade do réu/paciente, a não ser o fato de ter sido preso em flagrante pelo crime supramencionado [...]”.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça se manifestou pelo
CONHECIMENTO PARCIAL
da ordem, pois, em relação ao argumento de ambiguidade das provas constantes dos autos principais, torna-se forçoso o reconhecimento da prejudicialidade do
Habeas Corpus
, tendo em vista que tal tese é providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do presente writ, e na parte conhecida, pela
DENEGAÇÃO
, nos termos do voto relator. (ID n. 6065998)

É o relatório
.

VOTO

PRELIMINAR MINISTERIAL DE NÃO CONHECIMENTO DA ALEGAÇÃO DE AMBIGUIDADE DE PROVA DA MATERIALIDADE DO CRIME

Assiste razão à Douta Procuradoria de Justiça. Explico.

A alegação do impetrante versa sobre a ambiguidade de provas sobre a materialidade do delito, o que, necessariamente exigiria dilação probatória para se chegar a uma conclusão sobre tal afirmação, o que é vedado nesta via estreita de
habeas corpus
, razão pela qual, não merece ser conhecida tal arguição.

Ante ao exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR
, para não

conhecer da alegação de ambiguidade de prova da materialidade do crime.

Analisada a questão preliminar, conheço parcialmente do
writ
, passando a analisar as demais teses meritórias.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/DA NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Compulsando os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312, do CPP e da fundamentação escorreita apresentada.

Sobre a prisão preventiva, Renato Brasileiro de Lima em sua obra Manual de Processo Penal: volume único – 4. Ed. ver., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 930, conceitua:

“Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art.312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)

Para complementar, transcrevo o excerto da decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva (ID n. 5977362):

“[...] Com o advento da Lei n.º 12.403/2011, o juiz pode converter a prisão em flagrante em preventiva (CPP, art. 310, inciso II), quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, ou conceder liberdade provisória, com ou sem fiança (CPP, art. 310, inciso III).

Com efeito, a imputação que pesa sobre os autuados é de terem cometido crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos, o que autoriza o decreto de prisão preventiva a teor do inciso I do art. 313 do CPP. Nesse momento, não está evidenciada a presença de nenhuma excludente de antijuridicidade, o que afasta a vedação do art. 314 do CPP quanto ao decreto de prisão preventiva.

Assim como todas as demais medidas cautelares, a prisão preventiva exige prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria para a sua decretação. Consoante depoimentos colhidos em sede policial, os flagranteados teriam sido presos em situação descrita no tipo penal previsto nos
arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06 e nos arts. 243 e 244-B, do ECA, sendo apreendida substância entorpecente, qual seja, 01 (uma) pedra média de uma substância, a qual aparenta ser OXI; 03(três) papelotes pequenos de uma substância, a qual aparenta ser OXI: 02(dois) papelotes médios de uma substância. a qual aparenta ser MACONHA; e 02(dois) papelotes pequenos de uma substância a qual aparenta ser MACONHA, conforme atesta o auto de apresentação e apreensão, bem como laudo de constatação provisória e imagem feita às fls. 07
.

De acordo com o depoimento do condutor JORGE AMARAL DE LIMA, SGT/PM, fls. 05:

[...] QUE: às 11:00 horas, recebeu uma denúncia via interativo, que na residência do nacional conhecido como DARÍO estaria acontecendo uma social, que usuários de drogas estariam indo ao local; lembrando que DARÍO e seu enteado conhecido como PLAY BOY o qual recentemente ganhou liberdade provisória, seriam os acusados de estarem comercializando material entorpecente naquela rua; que pediram permissão a DÁRIO para ingressarem na casa, tendo ele permitido; que após entrarem na residência constataram que além de estarem aglomerando pessoas no local, havia menores de idade também consumindo bebida alcoólica e após uma vistoria no local,
foi encontrada uma certa quantidade de droga, sendo possivelmente OXI e MACONHA; que uma parte da droga estava em poder de DARÍO e outra parte no quarto onde PLA BOY dorme e tentou se esconder
; que ambos receberam voz de prisão e foram conduzidos para essa unidade policial, assim também como a adolescente vítima e as testemunhas; que os indivíduos e o material apreendido foram apresentados nessa unidade policial para os procedimentos de praxe [...] (grifei) (Sic).

Consta nos autos o depoimento colhido da testemunha ROSENILDA CAMARA DA SILVA, fls. 09, de onde se extrai:

[...] que no dia 28/04/2021, era aniversário de seu companheiro, JAIRO MIRANDA SILVEIRA, conhecido como DARÍO; que perguntada se tem envolvimento na comercialização de drogas assim como seu marido DARÍO e seu filho conhecido como PLAY BOY? respondeu não se envolver nisso e também não sabe se eles se envolvem, sabe apenas que são usuários;
que perguntado se PLAY BOY já foi preso? respondeu que sim, pelo crime de roubo e saiu recentemente da prisão; que perguntado se DARÍO já foi preso? respondeu que sim, por briga
; que perguntado sobre a droga encontrada em sua residência? respondeu não saber informar; que perguntada se a menor EVELIM estava no local consumindo bebida alcoólica e usando drogas? respondeu que ela estava apenas bebendo [...] (Sic) (grifei).

A adolescente EVELIM GOMES BAIA asseverou que, fls. 13:

[...] o dono da casa o nacional conhecido como DARÍO a deixou bem a vontade e a informante começou a consumir bebida alcoólica no local; que perguntada se presenciou drogas no local? respondeu que sim; que perguntada se lhe ofereceram drogas no local? respondeu que não, somente cerveja; que perguntada se ficou até amanhecer o dia no local? respondeu que sim
; que perguntada de quem era a droga encontrada no local? respondeu que era de DARÍO; que perguntado se o nacional conhecido como PLAY BOY estava também no local? respondeu que sim [...] (Sic) (grifei).

Em sede policial, o acusado ROSICLEY CAMARA ALMEIDA, vulgo PLAY BOY, fls. 16, disse:

[...]
que perguntado sobre a droga encontrada em sua residência? respondeu que é de seu padrasto DARÍO; que perguntado se já foi preso? respondeu que sim, e saiu no mês de dezembro de 2020; que perguntado por qual crime foi preso? respondeu que por roubo
[...] (Sic) (grifei).

Ainda na sede policial, o acusado JAIRO MIRANDA SILVEIRA, vulgo DARÍO, fls. 22, relatou:

[...] que perguntado se havia algum adolescente no local consumindo bebida alcoólica? respondeu que sim, mas não estavam bebendo; que perguntado se havia droga em sua residência? respondeu que não; que perguntado se comercializa drogas? respondeu que nunca vendeu droga; que perguntado sobre a droga em sua residência? respondeu que não sabe informar, pois tal droga foi encontrada na parte de cima de sua residência [...].

A prisão preventiva se faz necessária para assegurar a ordem pública, evitando a reiteração criminosa dos flagranteados, pois, conforme se depreende dos autos, JAIRO MIRANDA SILVEIRA, vulgo DARÍO e ROSICLEY CAMARA ALMEIDA, vulgo PLAY BOY foram presos em flagrante praticando, em tese, o delito de tráfico de drogas no interior de sua residência, na companhia de várias pessoas, inclusive adolescente. Como se não bastasse, recai sobre os autuados a suposta prática do delito previsto no art. 35 da Lei 11.343 e 244-B e 243 do ECA, este último por supostamente estarem oferecendo bebida alcoólica à menores de idade em sua residência.

A respeito da garantia da ordem pública, FERNANDO CAPEZ leciona que "a prisão cautelar é decretada com a finalidade de impedir que o agente, solto, continue a delinquir, ou de acautelar o meio social, garantindo a credibilidade da justiça, em crimes que provoquem grande clamor popular. No primeiro caso, há evidente perigo social decorrente da demora em se aguardar o provimento definitivo, porque até o trânsito em julgado da decisão condenatória o sujeito terá cometido inúmeros delitos. Os maus antecedentes ou a reincidência são circunstâncias que evidenciam a provável prática de novos delitos, e, portanto, autorizam a decretação da prisão preventiva com base nessa hipótese. No segundo, a brutalidade do delito provoca comoção no meio social, gerando sensação de impunidade e descrédito pela demora na prestação jurisdicional, de forma que, havendo fumus boni iuris, não convém aguardar-se até o trânsito em julgado para só então prender o indivíduo". (Curso de Processo Penal, 15ª edição, São Paulo: Saraiva, 2008, pág. 271) (grifei).

No caso vertente, verifica-se que os autuados foram presos em estado de flagrância.
Imperioso destacar que a comunidade local vem sofrendo com aumento de casos semelhantes, havendo necessidade de que o meio social seja preservado, evitando o descrédito da justiça e afastando a incidência de crimes dessa natureza
.

Destaco que os motivos que levam este juízo a decretar a prisão processual não dizem respeito a gravidade em tese do crime, mas sim a periculosidade evidenciada com a conduta perpetrada (que são situações totalmente distintas), bem como a gravidade em concreto do fato delituoso e, é claro, como já referido, resguardar o meio social.

Quanto à quantidade de droga, trago à baila os doutos ensinamentos do Des. Milton Augusto de Brito Nobre do E. TJPA, de onde se depreende que não é possível a sua análise de maneira isolada, devendo ser sopesadas as circunstâncias e as peculiaridades locais:

“Daí decorre que, nas comunidades menores, os traficantes de varejo, em geral, não costumam portar ou ter consigo grandes quantidades de droga, por duas razões: a uma porque o mercado não tem demanda que comporte senão pequenas porções para negociação; e a duas porque, caso flagrados e presos, não sofrem grande perda de valor significativo que não possa ser honrado com o provedor, pois a cobrança neste caso, quase sempre, termina em morte.

De outra banda, a experiência tem demonstrado que, quando se trata de porte ou posse de cocaína ou outra droga ilícita mais sofisticada, mesmo em pequena quantidade — em comunidades interioranas, como acontece, por exemplo, na vasta região amazônica, de pouca população, com margens extensas de rios caudalosos, difíceis de serem rastreáveis, onde os habitantes, em parte não desprezível, são caçadores-coletores modernizados, diretos ou indiretos, do que lhes oferece a floresta —, outra não é a constatação senão de tráfico.

A visão que não alcança esses ângulos da realidade é típica daquilo que chamo de “síndrome de Brasília ou da visão curta”, que parece impedir, os que se encontram no Planalto, de enxergar o que acontece nos mais remotos rincões do nosso país e, por isso mesmo, não raro de conhecer ou reconhecer o que se passa na maior porção do território nacional, ou seja, na Amazônia brasileira.” [1] Grifei. [...]

O tráfico de drogas, equiparado a hediondo, é um dos delitos mais graves do nosso ordenamento jurídico, tamanho é o seu poder deletério para o usuário – consumido lentamente pelo vício – quanto para a coletividade. O tráfico está na raiz de muitos crimes graves, causando verdadeiro caos social onde sua prática é disseminada.

De fácil verificação que
o tráfico vem se instalando, de forma preocupante, na Comarca de Portel, gerando enquanto consequência uma série de outros crimes, como atestam notícias frequentes de furto e roubo, ainda que nem todos sejam devidamente reprimidos pela Polícia em razão carências estruturais na cidade
.

Vide a frequência expressiva de prisões em flagrante por tráfico de drogas nesta Comarca, confirmando a assertiva acima.

Nessas circunstâncias,
é evidente a necessidade de combate ao tráfico e ao traficante, qualquer que seja o seu perfil
, para preservação da ordem pública local. E não falo aqui de gravidade e periculosidade abstratas, mas concretamente sentidas no cotidiano local atingido pelos efeitos do crime.

Como se não bastasse, o mundo está passando por uma crise de saúde causada pela pandemia de COVID-19, de modo que a prática de delitos nesse contexto torna-se ainda

mais danosa à sociedade, ainda por cima no presente caso, em que é imputada a prática de crime contra a saúde pública
.

Deste modo, revela-se a necessidade de ser mantida a custódia cautelar dos autuados, apontados como autores dos delitos supra evidenciado.

Por fim, é de bom alvitre salientar que as medidas cautelares diversas da prisão, elencadas no rol do art. 319 do CPP revelam-se inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública,
considerando que os ora conduzidos foram presos em flagrante, em tese, traficando drogas no interior de sua residência, na presença de menores de idade, o que denota a audácia e a periculosidade dos agentes
, razão pela qual é adequado, por ora, manter sua segregação cautelar. [...]

Analisando o arcabouço processual vigente, a Conversão das prisões em flagrante em prisão preventiva dos ROSICLEY CAMARA ALMEIDA e JAIRO MIRANDA SILVEIRA na forma do art. 310, II, c/c o art. 312 e 313, I, do CPP, é medida que se impõe, visando a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, posto que há prova suficiente da existência do crime, indício suficiente de autoria, bem como por estar presente circunstância elencada no inciso I, do art. 313 do referido diploma legal, eis que o crime imputado é crime doloso com pena máxima prevista superior a 4 (quatro) anos de reclusão.

Diante do exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de ROSICLEY CAMARA ALMEIDA e JAIRO MIRANDA SILVEIRA, nos termos dos arts. 310, II, 312 e 313, I e III, todos do CPP [...]”.

Analisando a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, percebo que o mesmo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Tal dispositivo assim repousa na atual Carta Magna vigente:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

[...]

IX Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312 do CPP, em especial a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

O
fumus comissi delicti
resta evidenciado pelas provas colhidas na fase inquisitiva, em especial as narrativas testemunhais, as quais comprovam a materialidade do delito e indicam a autoria ao paciente.

Já a fundamentação acerca do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal), restou pormenorizadamente delineada no
decisum
segregatório, que apontou a gravidade concreta do delito, pois ao que tudo indica, o tráfico de drogas ocorria na residência do paciente, na presença de menores, havendo inclusive consumo de bebida alcoólica por menores no local. Devendo, ainda ser ressaltado que o local onde ocorrera o delito, se trata de cidade interiorana (Portel/PA), mostrando-se o tráfico de drogas em localidades como esta, um catalisador para o aumento da criminalidade e mazela local, o que por consequência lógica afeta diretamente a ordem pública. Por fim, destaca-se que o paciente registra outros antecedentes criminais, sendo um destes por tentativa de homicídio, logo, de igual modo justificado o requisito referente à garantia da aplicação da lei penal.

Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto cautelar, pois ainda permanecem hígidos os requisitos da prisão, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional, restando plenamente demonstrada a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP.

Insta salientar, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Sobre a matéria, trago a conhecimento julgado desta Egrégia Seção:

HABEAS CORPUS - LATROCÍNIO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE - IMPOSSIBILIDADE - DECISUM MINIMAMENTE MOTIVADO - PRISÃO QUE DEVE SER MANTIDA PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - MODUS OPERANDI QUE RECOMENDA A PERMANÊNCIA DO PACIENTE NO CÁRCERE - JUÍZO A QUO QUE JUSTIFICOU A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES - PERICULOSIDADE CONCRETA -
CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA
- QUALIDADES PESSOAIS - IRRELEVANTES - SÚMULA N.° 08 DO TJPA - ORDEM DENEGADA.
I. A decisão que decretou a prisão preventiva (fl. 60), encontra-se minimamente fundamentada na aplicação da lei penal e na garantia da ordem pública. Com efeito, o coacto usando de agressões físicas e instrumento contundente, provocando-lhe traumatismo crânio encefálico, ceifando a vida da vítima e subtraindo seus objetos pessoais; II. Observa-se que a autoridade coatora, vem, reiteradamente, mantendo a custódia cautelar do paciente, que é contumaz na prática de agressões físicas em desfavor de transeuntes que circulam pelo local em ocorreu o crime, indeferindo 02 (dois) pedidos da defesa que objetivavam a devolução do direito ambulatorial do coacto. Em ambos, (fl.75/76 e 78/79), foi corroborado que a permanência do paciente no cárcere é necessária, seja em razão da presença de indícios suficientes de autoria do crime de latrocínio, seja pelo modus operandi empregado no delito e ainda pela periculosidade que representa se for solto, não sendo suficientes, inclusive, a aplicação de medidas cautelares diversas da custódia;
III. Deve-se, prestar reverência ao Princípio da Confiança no Juiz da Causa, já que o Magistrado encontra-se mais próximo das partes, e, portanto, tem melhores condições de valorar a subsistência dos motivos que determinaram a constrição cautelar do paciente
; IV. Às qualidades pessoais são irrelevantes ante ao disposto no Enunciado Sumular n.º 08 do TJ/PA; V. Ordem denegada.

(2016.03975856-97, 165.360, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 26/09/2016, Publicado em 30/09/2016)

Ressalta-se, por oportuno, que possíveis condições pessoais favoráveis ao paciente, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão,
ex vi
da Súmula n. 08/TJPA.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do
writ
e, na parte conhecida, o
DENEGO
, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 02/09/2021